Tribunal: STM
Processo: 7000779-42.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000779-42.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: FÁTIMA RODRIGUES REIS E ALTAIR RODRIGUES REIS ADVOGADOS(AS):
LUIZ ANTONIO FREITAS DA SILVA (OAB: RS74362), GUSTAVO GONÇALVES DO
NASCIMENTO (OAB: RS75890), LETIUZA MEDIANEIRA PAES (OAB: RS102470), ALINE
BARBOSA DA SILVA (OAB: RS111665)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, deu provimento ao apelo do Ministério Público Militar para,
reformando a Sentença recorrida, condenar ALTAIR RODRIGUES REIS e FÁTIMA
RODRIGUES REIS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 251,
caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM,
devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da
alínea "a", e com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo
da Execução, designou o Magistrado da instância recorrida para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mencionado Código de Processo
Penal Castrense, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena e
o direito de continuarem a recorrer em liberdade. Por fim, determinou a remessa
de cópia da presente decisão, e do respectivo Acórdão, à Seção do Serviço de
Inativos e Pensionistas da 3ª Região Militar para as providências que julgar
cabíveis, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA negavam provimento ao Apelo Ministerial e matinham na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000779-42.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS:
ALTAIR RODRIGUES REIS e FÁTIMA RODRIGUES REIS
ADVOGADOS:
Drs. LUIZ ANTONIO FREITAS DA SILVA, GUSTAVO GONÇALVES DO
NASCIMENTO, LETIUZA MEDIANEIRA PAES e ALINE BARBOSA DA SILVA

EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-INVALIDEZ.
SIMULAÇÃO. VIDA INCOMPATÍVEL COM DOENÇA MENTAL. FARTO ACERVO
PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. AGRAVAÇÃO DA PENA. ART. 251, § 3º, CPM. RÉU CIVIL.
INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PERMANENTE.
REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Incide no crime de estelionato previdenciário agente que simula doença mental para
receber auxílio-invalidez incompatível com a sua vida pessoal.
Não se aplica a agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM para réu civil e militar
da reserva ou reformado. A prática delitiva do estelionato em detrimento da
Administração Militar já constituiu elementar do tipo e o seu acréscimo representaria
violação do princípio do ne bis in idem.
É impossível a aplicação da causa exasperadora de pena, consistente na continuidade
delitiva, tendo em vista que o estelionato previdenciário em detrimento da
Administração Militar, perpetrado pelo próprio beneficiário, é um crime permanente,
que se protrai no tempo. A ofensa ao bem jurídico é reiterada mês a mês, enquanto
não descoberta a fraude ou o agente a faça cessar a qualquer tempo.
Autoria e materialidade demonstradas.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e, por maioria, em dar provimento ao apelo do Ministério Público Militar para,
reformando a Sentença recorrida, condenar ALTAIR RODRIGUES REIS e FÁTIMA RODRIGUES
REIS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 251, caput, c/c o art. 53,
ambos do CPM, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, devendo cumprir as condições previstas no
art. 626 do CPPM, com exceção da alínea "a", e com a obrigatoriedade de comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando-se o Magistrado da instância recorrida
para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mencionado Código de Processo
Penal Castrense, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena e o direito
de continuarem a recorrer em liberdade. Por fim, determina-se a remessa de cópia da
presente decisão, e do respectivo Acórdão, à Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas da
3ª Região Militar para as providências que julgar cabíveis,

Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS:
ALTAIR RODRIGUES REIS e FÁTIMA RODRIGUES REIS
ADVOGADOS:
Drs. LUIZ ANTONIO FREITAS DA SILVA, GUSTAVO GONÇALVES DO
NASCIMENTO, LETIUZA MEDIANEIRA PAES e ALINE BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 14 de agosto de
2020, que absolveu os acusados ALTAIR RODRIGUES REIS, com fundamento no art. 439,
alínea "e", e a acusada FÁTIMA RODRIGUES REIS, com fulcro no art. 439, alínea "c", ambos
do CPPM (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, evento 300, SENT1).

O Ministério Público Militar, em 12 de novembro de 2018, ofertou denúncia em desfavor de
ALTAIR RODRIGUES REIS e de FÁTIMA RODRIGUES REIS, em virtude dos fatos a seguir
expostos:

"Entre 1º de setembro de 2017 e outubro de 2018, o militar reformado Altair
Rodrigues Reis e sua curadora e representante perante a Administração
Militar, Fátima Rodrigues Reis, com o intuito de obterem vantagem pecuniária
ilícita e indevida referente ao benefício do auxílio-invalidez, induziram e
mantiveram a Administração Militar em erro mediante ardil consistente em
simulação de doença mental (esquizofrenia hebefrênica), o que acarretou à
Força Terrestre um prejuízo financeiro superior a R$ 9.120,001 (nove mil
cento e vinte reais - evento 24, 3-DILIGENCIAS).
Segundo o apurado, o militar Altair Rodrigues Reis, após dois (2) anos, dois (2)
meses e quatorze (14) dias de efetivo serviço militar (Certidão - evento 1, 4-
DILIGENCIAS, fl. 217), foi reformado em razão de alienação mental na data de
2 de maio de 2011, por força de decisão judicial da Justiça Federal do Rio
Grande do Sul proferida nos autos do Processo nº 2004.71.02.006372-4
(Portaria de Reforma - evento 1, 3-DILIGENCIAS, fls. 21, 24; e 4-DILIGENCIAS,
fl. 215).
Tal reforma, que se deu na graduação de Soldado, com proventos de Terceiro-
Sargento, e com efeitos financeiros retroativos à data de 13 de maio de 2003,
foi lastreada em laudo médico datado de 2 de maio de 2005, da lavra da
médica psiquiátrica perita Dra. Carmen Florina Pinto Baldisserotto (evento 1,
3-DILIGENCIAS, fls. 32-36), que atestou à época ser o primeiro denunciado
portador da moléstia mental denominada "Esquizofrenia Hebefrênica"
(CID10/F20.1), com características de invalidez e incapacitação para qualquer
tipo de atividade na vida civil.
Em 14 de junho de 2017, Fátima Rodrigues Reis, na qualidade de curadora de
Altair Rodrigues Reis (evento 1, 3-DILIGENCIAS, fls. 27-28 e 52), protocolou
pedido de auxílio-invalidez perante a Administração Militar (evento 1, 3-
DILIGENCIAS, fl. 31), tendo ela e Altair ciência de que a condição médica que
originou a reforma não condizia com o estado atual do primeiro denunciado e,
mais do que isso, de que este não precisava de internação especializada e/ou
assistência direta e permanente e/ou cuidados permanentes de enfermagem.
Na sequência, no curso da inspeção de saúde realizada na data de 21 de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
junho para a obtenção do auxílio-invalidez (ATA nº 1466/2017, Sessão nº
32/2017 - evento 1, 3-DILIGENCIAS, fls. 38 e 4-DILIGENCIAS, fl. 168; e evento
24, 2-DILIGENCIAS), o primeiro denunciado, de livre e espontânea vontade,
mediante simulação de sintomas típicos de alienação mental grave (evento 4,
2-LAU), repetida anteriormente, na data de 29 de maio de 2017, perante o
médico psiquiatra Dr. Jeferson Ambros Recchia (evento 1, 3-DILIGENCIAS, fl.
27), ludibriou o médico perito Cap Med Leonardo Luiz Sangaletti para dele
obter um diagnóstico de esquizofrenia hebefrênica (CID 10-F20.1), com
constatação de alienação mental, incapacidade definitiva para o serviço do
Exército, invalidez, e de necessidade de internação especializada e/ou
assistência direta e permanente e/ou cuidados de enfermagem.
A participação ativa da segunda denunciada na fraude perpetrada constou de
duas fichas de registro de dados de inspeção de saúde, em que o Cap Med
Leonardo Luiz Sangaletti consignou ter sido informado por Fátima Rodrigues
Reis, na data de 21 de junho de 2017, de que seu irmão possuía alterações
severas de comportamento, ora mostrando-se recluso, ora com agitação
psicomotora, e que necessitava de acompanhamento de familiares para
atividades básicas diárias (evento 1, 3-DILIGENCIAS, fl. 39).
Em decorrência dos laudos e inspeções de saúde anteriormente referidos, o
Sd Refm Altair Rodrigues Reis obteve, na data de 21 de junho de 2017, além
de isenção de imposto de renda (evento 1, 3-DILIGENCIAS, fls. 40-41 e 57), o
benefício do auxílio-invalidez - previsto nos arts. 2º, inciso I, alínea "g", e 3º,
inciso XV, da Medida Provisória nº 2215-10, de 31 de agosto de 2001, e no art.
1º da Lei nº 11.421/062 - cuja implantação se deu a partir de 1º de setembro
de 2017 (evento 1, 3-DILIGENCIAS, fl. 58).
Contudo, restou apurado que o primeiro denunciado, ao menos desde 2016,
possuía vida independente e plena saúde mental, incompatível com a
situação de interditado civil (evento 1, 3-DILIGENCIAS, fls. 27, 49, 50, 181-
184; 9-DILIGENCIAS, fl. 558), de alienado mental e de inválido.
Com efeito, o denunciado Altair Rodrigues Reis, embora sem Carteira Nacional
de Habilitação (CNH), é proprietário de um veículo da marca Renault, modelo
Duster 1.6, cor preta, placa ITX 8914, RENAVAM nº 504006134, desde 04 de
setembro de 2017 (evento 1, 9-DILIGENCIAS, fls. 560-562). Consta, ainda, que
aquele denunciado faz uso contínuo de tal veículo, inclusive na companhia de
seu atual companheiro, Rafael Guglielme Scherer, e foi multado por infrações
diversas que atestam ser ele o efetivo condutor do veículo automotor (evento
1, 4-DILIGENCIAS, fls. 243 e 254-255). No próprio ano de 2017, em 30 de
novembro, às 15h, o denunciado foi flagrado e autuado por dirigir seu veículo
sem carteira nacional de habilitação (Auto de Infração/DETRAN-POA nº
121100/D003501392 - evento 1, 4-DILIGENCIAS, fl. 254).
Verificou-se, ainda, que o primeiro denunciado exibiu na rede social digital
"Facebook", ao longo dos anos de 2016 e de 2017, uma vida plena, sem
quaisquer restrições, tendo aparecido em fotos pessoais ("selfies") tiradas em
restaurantes, bares, clubes, praias, piscinas, balneários, festas e eventos
sociais diversos, sempre ao lado de amigos, do atual companheiro e de
familiares (evento 1, 8-DILIGENCIAS, fls. 298- 321, e eventos 6 e 18).
Constata-se na referida rede social, inclusive, que Altair participou, na
companhia de sua filha, sem demonstrar qualquer alteração visível de saúde
física ou mental, de um baile ocorrido no dia 5 de abril de 2017 (evento 1, 8-
DILIGENCIAS, fl. 308, e evento 6, CD-pg296), pouco antes de sua curadora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
protocolar o pedido de auxílio-invalidez perante a Administração Militar.
E assim como nos anos anteriores, no ano de 2018, restou aferido que Altair
Rodrigues Reis não apresentou sintomas condizentes com a patologia que
originou sua reforma e tampouco necessitou de internação especializada ou
tratamento em sua própria residência, ou assistência, ou cuidados
permanentes de enfermagem que justificassem o recebimento do auxílio-
invalidez.
(...)
Por fim, constatou-se, por intermédio de Incidente de Insanidade Mental
(evento 4, 2-LAU, e evento 22, 1-LAU), que o primeiro denunciado, que possui
imputabilidade íntegra, não é e possivelmente nunca foi portador da moléstia
que gerou sua reforma (esquizofrenia hebefrênica), uma vez que tal doença
mental não tem cura e é incompatível com uma vida social satisfatória, com a
direção de veículos automotores e com a manutenção de uma vida afetiva
nos padrões e níveis aferidos.
E em razão do ardil perpetrado, sustentado inclusive no curso do presente
inquérito policial militar (depoimentos - evento 1, 8-DILIGENCIAS, fls. 356-357
e 358-359 e evento 6, CD-pg360 e CD-pg361), Altair Rodrigues Reis e Fátima
Rodrigues Reis induziram e mantiveram em erro a Administração Militar,
causando-lhe um prejuízo financeiro mensal calculado, até fevereiro de 2018,
em R$ 9.120,00 (nove mil cento e vinte reais - evento 24, doc. 27), decorrente
do recebimento indevido de valores a título de auxílio-invalidez.
(...)." (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, evento 1, DENUNCIA1).

A denúncia foi recebida no dia 19 de novembro de 2018. Na oportunidade, o Magistrado
indeferiu o pedido ministerial de suspensão dos pagamentos a título de auxílio-invalidez,
tendo em vista estar amparado em Sentença exarada pela 2ª Vara Federal de Santa Maria,
nos Autos da Ação Ordinária 2004.71.02.006372-4/RS (APM 7000106-97.2018.7.03.0303,
evento 1, REC_DENUNCIA2).

No dia 23 de novembro de 2018, o Parquet Castrense solicitou a reconsideração do
indeferimento do pedido de imediata suspensão dos pagamentos ao denunciado, sob a
rubrica de auxílio-invalidez (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, evento 23, MANIFESTACAO1).

Em decisão datada do dia 27 de novembro de 2018, o Juiz Substituto determinou a
expedição de Ofício à Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência social (DCIPAS)
do Exército para reexame do benefício concedido a Altair Rodrigues Reis a título de auxílio-
invalidez, e a consequente anulação do ato administrativo, por vício de ilegalidade, conforme
a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, evento 30,
DEC1).

No Ofício datado do dia 25 de fevereiro de 2019, o Chefe da Seção do Serviço de Inativos e
Pensionistas da 3ª Região Militar informou ao Juízo o conteúdo da Ata de Inspeção de Saúde
nº 32/2017, datada de 21 de junho de 2017 nos seguintes termos: "DIAGNÓSTICOS: F:20.1 -
Esquizofrenia hebefrênica (Alienação Mental). /CID-10. PARECER: Incapaz definitivamente
para o serviço do Exército" (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, evento 85, OFIC1).

Em 28 de janeiro de 2019, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar: CARMEN FLORINA PINTO BALDISSEROTTO, Médica Psiquiátrica perita da
Justiça Federal; e Capitão Médico LEONARDO LUIZ SANGALETTI. Ambas as testemunhas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
confirmaram integralmente o depoimento prestado na fase inquisitorial (APM 7000106-
97.2018.7.03.0303, Evento 73).

No dia 11 de junho de 2019, foram inquiridas as testemunhas remanescentes do MPM:
RAFAEL GUGLIELME SHERER; CLOVIS VOLNEI TAVARES BRASIL; e PRISCILLA DE OLIVEIRA
REIS ALENCASTRO (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, Evento 137).

Pela Defesa, foram arroladas e inquiridas as seguintes testemunhas: ADRIANA BÁN
JACOBSEN, Capitão Médica do Exército, da especialidade de psiquiatria; e JEFERSON AMBROS
RECCHIA, Médico Psiquiatra do Acusado (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, evento 170).

Os acusados foram qualificados e interrogados no dia 12 de setembro de 2019. Na
oportunidade, o réu ALTAIR RODRIGUES REIS não respondeu os questionamentos feitos pelo
Juiz Federal, reservando-se ao direito do silêncio (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, evento
190, ATA1).

Por sua vez, FÁTIMA RODRIGUES REIS negou os fatos narrados na denúncia. Declarou que,
após a morte de sua mãe, passou a tomar conta do seu irmão. Na realização da prova de
vida, foi informada que seu irmão Altair Rodrigues Reis teria direito ao auxílio-invalidez e à
isenção do imposto de renda. Afirmou que o irmão é doente e que ministra, duas vezes por
dia, a medicação. O dinheiro que o irmão recebe é para seu uso pessoal, como compra de
remédios e auxílio à filha. (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, evento 189, VIDEO3 e VIDEO4).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu:

a degravação dos áudios das ligações telefônicas, decorrentes da quebra de sigilo;
●
o envio de ofício ao Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul solicitando cópia autêntica
●
de toda a documentação que compõe o Auto de Infração de Trânsito nº 121100/D003501392; e
a expedição de ofícios à Promotoria de Justiça Cível de Santa Maria/RS, à Procuradoria Seccional
●
da AGU e à Procuradora da República no Município para informar quais as providências,
ressalvadas as de caráter sigiloso, foram adotadas no âmbito de suas atribuições (APM
7000106-97.2018.7.03.0303, evento 195, MANIFESTACAO1).

A Defesa reiterou o pedido formulado pelo MPM do envio de cópia autêntica da
documentação relacionada ao AIT nº 121100/D003501392 pelo DETRAN/RS (APM 7000106-
97.2018.7.03.0303, evento 196, MANIFESTACAO1).

Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a análise da
causa:

Laudo Psiquiátrico - Dra. Carmen Florina Pinto Baldisserotto, Médica Psiquiatra Perita, 2005 (IPM
●
9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fls. 30/34;
Respostas a quesitos formulados ao Dr. Jeferson Ambros Recchia pelo Hospital de Guarnição de
●
Santa Maria -, 2017 (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fl. 35);
Cópia da Ata de Inspeção de Saúde: 1466/2017 (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-
●
DILIGENCIAS, fl. 36);
Ficha de Registro de Dados de Inspeção (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fl.
●
37);
Cópia da Ata de Inspeção de Saúde: 1467/2017 (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-
●

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
DILIGENCIAS, fl. 38);
Ficha de Registro de Dados de Inspeção (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fl.
●
39);
Parecer PG 14-017 (PCTPER 14-015), do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande
●
do Sul (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fls. 39/41);
Termo de Compromisso de Curador (da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa
●
Maria (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fls. 47/48);
Certidão de Tempo de Serviço Militar (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fl.
●
49);
Ficha Cadastro de Procurador/Curador (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fl.
●
50);
Nota nº 159, de 9 de agosto de 2017, concessão de isenção de imposto de renda (IPM 9-
●
22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fl. 55);
Nota nº 158, de 9 de agosto de 2017, inclusão de auxílio-invalidez (IPM 9-22.2018.7.03.0303,
●
Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fl. 56);
Prontuário Médico (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 4-DILIGENCIAS, fls. 3/109);
●
Sentença da 2ª Vara Federal de Santa Maria (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 4-
●
DILIGENCIAS, fls. 129/138);
Acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 4-
●
DILIGENCIAS, fls. 142/147)
Laudo - Incidente de Insanidade Mental, 14 de junho de 2018 (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento
●
4, 2-LAU);
Folha de Antecedentes Policiais (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 4-DILIGENCIAS, fls.
●
167/182);
Extrato de Auto de Infração de Trânsito IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 4-DILIGENCIAS, fls.
●
196/198);
Certidão nº 049/SCor/2017, da Secretaria de Segurança Púbica do Estado do Rio Grande do Sul
●
(IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 4-DILIGENCIAS, fls 185/186);
Fotos e Imagens de tela extraídos do perfil do "Facebook do acusado Altair Rodrigues Reis (IPM
●
9-22.2018.7.03.0303, Evento 4, 1-OUT, fls. 22/28);
Fotos e Imagens de tela extraídos do perfil do "Facebook de Rafael Guglielme Scherer (IPM 9-
●
22.2018.7.03.0303, Evento 4, 1-OUT, fls. 29/32);
Laudo complementar - Incidente de Insanidade Mental, 6 de setembro de 2018 (IPM 9-
●
22.2018.7.03.0303, Evento 22);
Informações do DETRAN/RS (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, evento 219); e
●
Degravação (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, evento 269).
●

Superada a fase do art. 427 do CPPM, abriu-se vista às partes para fins de alegações
escritas, ocasião em que o Ministério Público Militar requereu a procedência da denúncia com
condenação dos acusados pela prática, por no mínimo quatorze (14) vezes, do delito de
estelionato em detrimento da Administração Militar, em coautoria, previsto no art. 251,
caput, e § 3º, do CPM (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, evento 283, ALEGAÇÕES1).

Por sua vez, a Defesa dos acusados pugnou pela absolvição com fundamento na alínea "e"
do art. 439 do CPPM, c/c o art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal comum, diante da
inexistência de provas suficientes para afirmar a saúde mental do Acusado Altair. Em caso
de eventual condenação, requereu a fixação do menor valor possível para eventual
reparação de danos ao ofendido, conforme o art. 387, inciso IV, do CPP, e o direito de
recorrer em liberdade. Por fim, requereu a fixação da pena no mínimo legal e o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
reconhecimento do crime continuado, conforme previsto no § 1º do art. 81 do CPM (APM
7000106-97.2018.7.03.0303, evento 288, PET1).

Em julgamento realizado no dia 14 de agosto de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 3ª CJM assim se pronunciou:

" CONSIDERANDO que a Denúncia imputa aos acusados ALTAIR RODRIGUES
REIS e FÁTIMA RODRIGUES REIS a prática do crime de estelionato, tipificado
no artigo 251 do Código Penal Militar, por quatorze vezes, aplicando-se a
regra do artigo 53 do mesmo Diploma Legal;
CONSIDERANDO que os elementos produzidos durante a instrução não
comprovaram que o réu simulou ser portador da doença incapacitante que
gerou o auxílio-invalidez;
CONSIDERANDO que o conjunto probatório não se mostrou suficiente para
demonstrou (sic) a ocorrência de fraude, prejuízo ao erário público ou
vantagem obtida ilicitamente;
CONSIDERANDO não haver qualquer elemento probatório contra a
segunda acusada;
CONSIDERANDO, finalmente, tudo o mais que dos autos consta:
RESOLVO JULGAR IMPROCEDENTE a acusação para, em
consequência:
I) ABSOLVER o acusado ALTAIR RODRIGUES REIS da imputação de
incurso no artigo 251 do Código Penal Militar, com fundamento no
artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar;
II) ABSOLVER a acusada FÁTIMA RODRIGUES REIS da imputação de
incurso no artigo 251 do Código Penal Militar, com fundamento no
artigo 439, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar." (APM
7000106-97.2018.7.03.0303, evento 300, SENT1). (Grifos no original.)

A Sentença foi disponibilizada no sistema e-proc na mesma data.

O inconformismo do Ministério Público Militar se revela por meio do tempestivo recurso de
Apelação (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, evento 305, APELAÇÃO1).

Em suas razões, inicialmente levanta contradições e equívocos fáticos no decreto absolutório
ao ressaltar que o Juízo a quo vinculou, diretamente, o deslinde do feito ao diagnóstico de
esquizofrenia hebefrênica, o qual resultou na reforma de Altair Rodrigues Reis, quando, na
verdade, a relação seria indireta.

Destacou que os fatos narrados na exordial acusatória estão relacionados à violação do bem
jurídico "patrimônio da Administração Militar" e relacionados à obtenção do auxílio-invalidez,
o qual possui regras e condições próprias (art. 2º, inciso I, e o art. 3º, inciso XV, ambos da MP
2215/2001; e art. 1º da Lei nº 11.421/06), e não à obtenção da reforma em si.

Reconheceu a dificuldade de comprovação científica da simulação de sintomas psiquiátricos
e ressaltou que a ação penal militar foi embasada em outros elementos de provas como
documentos públicos, fotos publicadas nas redes sociais, interceptações telefônicas e oitiva
de médicos para confronto de diagnósticos.

Sobre a Apelada Fátima Rodrigues Reis, destacou que ela atuou em conjunto com o irmão
para a obtenção do auxílio-invalidez, motivada por ganhos patrimoniais, que seriam

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
repartidos entre ambos. Sua participação ocorreu quando relatou ao Cap Médico Leonardo
Luiz Sangaletti os sintomas psiquiátricos de seu irmão, enquanto este, simulava ser portador
de doença mental grave e alienante.

O membro do MPM frisou que não é seu objetivo demonstrar que o apelado não possui
nenhuma doença psiquiátrica, mas comprovar que ele tem uma vida "incompatível com a
percepção do auxílio-invalidez, isto é, não necessita de internação especializada, militar ou
não, ou da assistência ou cuidados permanentes de enfermagem."

Para tanto, destacou que ele possuía uma vida independente e plena saúde mental,
conflitante com a situação de interditado civil, como aspectos do cotidiano que incluíam
comida, afazeres do lar, serviços públicos, rendas, impostos, cuidados e transações
envolvendo animais domésticos etc.

Frisou que a independência e o raciocínio lógico do apelado se mostravam preservados, pois
ele mesmo planejava as viagens com seu namorado, sem a participação da sua irmã e
curadora.

Por fim, asseverou que a autoria e a materialidade delitiva são suficientes para embasar uma
condenação. Assim, requereu a procedência do recurso para reformar totalmente a decisão
absolutória e condenar os Apelados pela prática, por no mínimo 14 (quatorze) vezes, do
delito de estelionato em detrimento da Administração Militar, em coautoria, previsto no
artigo 251, caput, e § 3º, do CPM (Evento 1, 1-RAZAPELA).

Ao contra-arrazoar as teses ministeriais, a Defesa constituída dos Apelados destacou que as
provas apresentadas pelo Parquet Castrense são insuficientes para a condenação dos
Acusados, pois foram baseadas apenas em achismos e suposições, e não demonstraram que
ALTAIR RODRIGUES REIS não possui a enfermidade pela qual foi interditado, o qual, ao
contrário, continua fazendo tratamento, como se comprova as internações sofridas durante a
instrução processual.

Ressaltou que a doença que acomete o Apelado possibilita que ele tenha desvios de conduta
e humor, com momentos de estabilidade e de surto.

Frisou que não existe laudo pericial médico contrário àquele que interditou o acusado Altair.

Quanto à Apelada FÁTIMA RODRIGUES REIS, asseverou a inexistência de comprovação da
alegada cumplicidade na simulação da doença do irmão.

Dessa forma, requereu o desprovimento do Recurso interposto pelo Ministério Público Militar
para manter intangível a Sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Subsidiariamente, requereu a absolvição dos ora Apelados, por insuficiência de
provas de autoria, com fulcro no art. 439, alínea "e" do CPPM, c/c com o Art. 386, inciso VI,
do Código de Processo Penal comum. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação da
pena no mínimo legal, bem como o reconhecimento do crime continuado para fins de cálculo
da pena, de acordo com o art. 81, § 1º, do CPPM e o direito de aguardar em liberdade a
transição em julgado do processo (Evento 1, 2-CONTRAZ).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, manifesta-se pelo conhecimento e pelo provimento do
recurso ministerial, com a reforma da Sentença hostilizada e a decorrente condenação de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
ALTAIR RODRIGUES REIS e de FÁTIMA RODRIGUES REIS, como incursos no art. 251 c/c art.
53, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP.

Os autos foram disponibilizados eletronicamente ao eminente Ministro-Revisor.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada na reforma da
Sentença, por esse motivo, deve ser conhecido.

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor de ALTAIR RODRIGUES REIS e
FÁTIMA RODRIGUES REIS pela prática da conduta descrita no art. 251, caput, e § 3º, do CPM
por, suspostamente, terem induzido a Administração Militar em erro, mediante ardil
consistente na simulação de doença mental com a finalidade de obter o auxílio-invalidez.

O estelionato está assim descrito no CPM:

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
(...)
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da
administração militar.

Sobre o delito, merece ser trazido à baila o excelente magistério de Guilherme de Souza
Nucci que assevera:

"(...) Trata-se de conduta composta: obter vantagem indevida induzindo
ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou lucro
ilícito em razão de engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente
sem perceber que está se despojando de seus pertences. Induzir quer dizer
incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar.
Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente
conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na
situação de erro na qual se envolveu sozinha. É possível, pois, que o autor do
estelionato provoque a situação de engano ou apenas dela se aproveite. De
qualquer modo, comete a conduta proibida. A vantagem ilícita, diversamente
do objeto material do crime de furto - que menciona coisa alheia -, é qualquer
benefício, ganho ou lucro, de modo indevido, ou seja, ilícito (...)". (Nucci,
Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais,
2013, pág. 350.)

Feitas essas breves considerações, importa destacar que ALTAIR RODRIGUES REIS ingressou
no Exército no dia 1º de março de 2001 para prestação de serviço militar obrigatório e foi
excluído, por anulação de incorporação, em 13 de maio de 2003.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc

Na inspeção de saúde, realizada em 8 de agosto de 2002, o militar foi considerado incapaz
B-2, (F 60.8 - outros transtornos específicos da personalidade), com a observação que a
doença era preexistente ao ato da incorporação (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 4-
DILIGENCIAS, fl. 109).

Em 30 de junho de 2003, foi decretada sua interdição pela 1ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Santa Maria.

Cumprindo determinação da Justiça Federal, nos autos do processo 2004.71.02.00672-4, o
Apelado foi submetido, em 2005, à perícia para avaliar sua incapacidade para o trabalho
devido à doença mental. A médica psiquiatra perita federal, Dra. Carmen Florina Pinto
Baldisserotto, diagnosticou o Periciando com esquizofrenia hebefrênica (CID F20-1),
incapacitante para atividade profissional, devido à alienação mental.

Sobre a doença, a médica assim se manifestou:

"A Esquizofrenia Hebefrênica/Desorganizada é uma forma de Esquizofrenia na
qual as mudanças afetivas são proeminentes, os delírios e alucinações
fugazes e fragmentários e o comportamento irresponsável e imprevisível.
Maneirismo são comuns. O afeto é superficial e inadequado e muitas vezes
acompanhado por risadinhas ou sorrisos de auto-satisfação, sorrisos de
absorção em si mesmo ou por uma postura altiva, caretas, maneirismos,
brincadeiras, queixas hipocondríacas e frases reiteradas. O pensamento está
desorganizado e o discurso é cheio de divagações e incoerente. Há uma
tendência a permanecer solitário e o comportamento parece vazio de
propósito e sentimento. Essa forma de Esquizofrenia usualmente se inicia
entre os 15 e 25 anos e tende a ter um prognóstico pobre por causa do rápido
desenvolvimento de sintomas 'negativos', particularmente embotamento
afetivo e perda de volição. Além disso, as perturbações do afeto e de volição e
os transtornos do pensamento são usualmente proeminentes. Alucinações e
delírios podem estar presentes. O impulso e a determinação estão perdidos e
os objetivos abandonados, de tal forma que o comportamento do paciente se
toma caracteristicamente sem objetivo e vazio de propósito. Uma
preocupação superficial e maneirística com religião, filosofia e outros temas
abstratos pode aumentar a dificuldade do ouvinte em seguir o curso do
pensamento. A Hebefrenia deve normalmente ser diagnosticada pela primeira
vez em adolescentes e adultos jovens. A personalidade pré-mórbida é
característica, mas não necessariamente tímida e solitária." (IPM 9-
22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fls. 32/33.)

No Boletim Interno nº 67, de 6 de abril de 2006, o ora Apelado foi reintegrado, por força da
decisão judicial, com efeito de tutela antecipada, emanada da Vara Federal de Santa Maria,
datada de 10 de março de 2006, e reformado na graduação de Soldado, com proventos de
Terceiro-Sargento, a contar da data do licenciamento.

Em sessão de julgamento realizada no dia 7 de novembro de 2007, no Tribunal Federal da 4ª
Região, a 4ª Turma, por unanimidade, confirmou a Sentença e deu provimento parcial à
apelação e remessa oficial tão somente para reduzir os juros moratórios para 6% ao ano,
anteriormente fixados em 1% ao mês. (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 4-DILIGENCIAS,
fls. 142/147).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc

Em 11 de abril de 2011, a Procuradoria-Seccional da União em Santa Maria solicitou ao
Diretor da Diretoria de Civis, Inativos e Pensionistas e Assistência Social (DCIPAS) o
cumprimento da sentença transitada em julgado proferida na Ação Ordinária nº
2004.71.02.006372-4, que condenou a União a reformar ALTAIR RODRIGUES REIS (IPM 9-
22.2018.7.03.0303, Evento 1, 4-DILIGENCIAS, fl. 148).

O cumprimento do julgado foi submetido à apreciação da Assessoria Jurídica da DCIPAS para
emissão de parecer. Por meio da Portaria nº 607-DCIPAS.21, de 2 de maio de 2011, o então
Reservista foi reformado (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 4-DILIGENCIAS, fls. 154/157).

Com a morte da mãe de ALTAIR, sua irmã, FÁTIMA RODRIGUES REIS, foi nomeada sua
curadora em 11 de dezembro de 2015, conforme documento da 1ª Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Santa Maria (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS,
fls. 47/48).

Em 21 de dezembro de 2015, a referida senhora se cadastrou como curadora de ALTAIR
RODRIGUES REIS junto ao Órgão Pagador de Inativos e Pensionistas da 3ª Divisão do Exército
(IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fl. 26).

A fim de responder a quesitos do Hospital de Guarnição de Santa Maria para subsidiar o
pedido de auxílio-invalidez, requerido em nome de Altair por sua curadora, o médico
psiquiatra Dr. Jeferson Ambros Recchia, em 29 de maio de 2017, baseado no diagnóstico da
Dra. Carmen Baldisserotto de 2005, ratificou a alienação mental de ALTAIR RODRIGUES REIS,
como portador de esquizofrenia hebefrênica (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-
DILIGENCIAS, fl. 35).

Em 21 de junho de 2017, o Apelado foi submetido à inspeção de saúde, que trouxe o
diagnóstico também de esquizofrenia hebefrênica, com o seguinte parecer: "Incapaz
definitivamente para o serviço do Exército. É inválido(a). Necessita de internação
especializada e/ou assistência direta e permanente ao paciente e/ou cuidados permanentes
de enfermagem". A Ata está assinada pelo Cap Med Leonardo Luiz Sangaletti. (IPM 9-
22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fl. 36).

Em agosto de 2017, foi concedido ao ora Apelado a concessão e a inclusão, em caráter
condicional, da isenção de imposto de renda e do auxílio-invalidez, a contar de 1º de
setembro do mesmo ano (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fls. 55/56).

Em 31 de outubro de 2017, a Procuradoria de Justiça Militar em Santa Maria requisitou a
instauração de Inquérito Policial Militar para a investigação sobre as condições atuais do ora
Apelado, em razão de estilo de vida incompatível com os problemas de saúde ensejadores da
reforma judicial (IPM 9-22.2018.7.03.0303, Evento 1, 3-DILIGENCIAS, fl. 11).

Assim, após o breve histórico dos fatos, cabe ressaltar que a reforma do acusado, concedida
pela Justiça Federal e com trânsito em julgado não será objeto do processo. O presente
recurso cinge-se à concessão do auxílio-invalidez, devido à doença psiquiátrica,
supostamente simulada pelo ora Apelado ALTAIR RODRIGUES REIS e corroborada pela
também Apelada, sua irmã e curadora, FÁTIMA RODRIGUES REIS, que teria narrado ao
médico sua condição clínica, induzindo, dessa forma, a Administração Militar a erro,
mediante ardil.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
Conforme anteriormente mencionado, o Apelado ALTAIR RODRIGUES REIS é interditado.
Contudo, o critério de aferição da inimputabilidade na seara penal não deve ser confundido
com a capacidade para atos da vida civil. Para dirimir dúvidas, foi instaurado um incidente de
insanidade mental para sua avaliação psiquiátrica e psicológica.

O Laudo, datado de 14 de junho de 2018, assinado pela Cap Médica Psiquiatra Adriana Bán
Jaconsen e pela 1º Ten Psicóloga Taís Barcellos de Pellegrini, traz as seguintes informações:

g.1) Se o investigado Sd Refm Altair Rodrigues Reis sofre, na atualidade, de
esquizofrenia hebefrênica (Cid10/F20.1) ou de alguma outra doença mental (e
qual), de desenvolvimento mental incompleto ou retardado e, em caso
positivo, qual e quais as suas características;
Na avaliação psicológica e psiquiátrica, o periciado demonstra atitudes e
comportamentos incompatíveis com o diagnóstico de esquizofrenia
hebefrênica e/ou doença mental incompleto ou retardado. Em análise do
prontuário, constatou-se inexistência de sintomas psicóticos graves ou
alterações da sensopercepção, mas o aparecimento de sintomas
caracterizados por: sentimentos depressivos, instabilidade de humor,
agressividade e irritabilidade. Diagnóstico compatível com transtorno de
personalidade, CID 10 -F.60.8 e transtorno depressivo, CID 10 -F. 33.
g.2) Se ao tempo da propositura do processo n/2004.71.02.006372-4, no ano
de 2004, o investigado Sd Refm Altair Rodrigues Reis apresentava alguma
moléstia mental;
Dados observados em prontuário mostram que o periciado apresentava
sintomas depressivos, impulsividade e agressividade que não podem
determinar diagnóstico de esquizofrenia hebefrênica.
g.3) Se a esquizofrenia hebefrênica é uma moléstia invalidante, incapacitante
e que gera alienação mental e, em caso afirmativo, quais as limitações sociais
decorrentes daquelas características;
Sim, a esquizofrenia hebefrênica é uma doença mental grave, que não tem
cura e que apresenta alguns sintomas, tais como: embotamento social, falta
de autonomia e dependência familiar, conduta agressiva, perda da noção da
realidade e alterações da sensopercepção
g.4) Se o portador de esquizofrenia hebefrênica consegue se portar em
sociedade de forma convencional, se tem condições de frequentar eventos
sociais e espaços públicos (praias, etc) e privados (bares, restaurantes,
clubes, etc) de forma autônoma, conduzir veículos automotores e desenvolver
relações afetivas;
O portador desta doença grave não apresenta condições de ter vida social
satisfatória e não está apto a conduzir veículos automotores nem manter
relações afetivas.
g.5) Se a utilização de medicação psiquiátrica permite ao portador de
esquizofrenia hebefrênica gozar de uma vida social convencional e, neste
caso, se ainda assim deve ser considerado alienado mental;
Não, as medicações apenas controlam, parcialmente, os sintomas e, ainda,
assim o doente mental apresenta prejuízos críticos funcionais e psicossociais
graves, caso apresentasse esquizofrenia hebefrênica que não é o caso do Sd
Altair Rodrigues, conforme avaliação nesta perícia e avaliação de prontuário.
g.6) Se o Sd Refm Altair Rodrigues Reis possui traços de personalidade
manipuladora e dissimulada.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
Na avaliação psicológica e psiquiátrica realizada neste dia, pôde-se observar a
presença de sintomas exagerados e incompatíveis com o diagnóstico de
esquizofrenia hebefrênica. Demonstrou comportamento pueril, pouco
espontâneo, pouco colaborativo, postura ora apática ora dramática e negou-
se a fazer qualquer tipo de interação com os peritos, ficando com a cabeça
baixa e desviando o olhar. Esta atitude favorece a hipótese de simulação de
sintomas, o que revela, possivelmente o interesse particular (ganho
secundário) do periciado em manipular tal situação." (IPM 9-
22.2018.7.03.0303, Evento 4, LAU2).

No dia 6 de setembro de 2018, as mesmas profissionais da saúde complementaram o laudo.
Cito:

" Quesitos previstos no Artigo 159 do CPPM.
a) se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento
mental incompleto ou retardado.
Não
b) se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em
algum dos estados referidos na alínea anterior;
Não
c) se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes,
possuía o indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do
fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento;
Sim
d) se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe
suprimindo, diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de
entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, quando o
praticou.
Não, o transtorno de personalidade, CID 10- F60,8 não interfere na
capacidade do indiciado entender a ilicitude do seu ato." (IPM 9-
22.2018.7.03.0303, Evento 22, LAU1). (Grifo no original e nosso.)

Infere-se dos laudos acima transcritos que o Apelado ALTAIR tinha consciência de seus atos e
era plenamente capaz de entendimento da ilicitude do fato. A sanidade mental do acusado
também se apresenta na degravação dos áudios decorrentes da quebra do sigilo do seu
telefone, vejamos:

Data/Hora: 30/05/2018 13:51:19 (711)
Duração: 00:03:14
Interlocutores: Altair e Clovis
(...)
(Clovis) - Viu. Tu acha que eu ... Eu hoje eu fui intimado pra depor né. Hoje eu
fui intimado. E tu acha que eu quero te ... te ferrá?
(Altair) - Intimado do quê?
(Clovis)- Da oit ... da DE. Me ligaram que vão me entregar a notificação.
Segunda-feira vão vima qui.
(Altair) - Do quê?
(Clovis)- Querendo saber o meu endereço. Que eu acho que é do processo.
Eles me botaram como testemunha. Tu acredita?
(Altair)- Qual processo?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
(Clovis)- Aquele. Aquela merda teu aí. Ai Altair, o que que eu quero com ...
agora tudo é eu, cara.
(Altair) - Quando é que te intimaram?
(Clovis) - Hoje, hoje me ligaram. Ligaram aqui na prefeitura. Tu acredita essa?
Daí eu .. eu.. vou ter que compa ... vão me entregar a notificação daí eu vou
ter que depor.
(Altair)- Não. Mas tu não precisa ir.
(Clovis)- Não. Será?
(Altair)- Não. Não precisa ir.
(Clovis) - Porque?
(Altair)- Porque o advogado falou que ninguém nes ... ninguém precisa ir.
(Clovis)- Não. Daí segunda-feira vai vim um comandante, coronel, não sei o
quê, não sei, ele me falou. Eu disse, tá mas o que que é esse troço aí. Não. A
gente entrega pessoalmente a notificação e o ... comparece ...
(Altair) - Mas Clovis, tu não é obrigado a aparecer.
(Clovis) - Não, eu vou... quando eu receber eu vou ligar pro teu advogado. Eu
vou perguntar o que que ele vai me orientar né? Vô ... vô ... vou perguntar
para ele. Se ele achar que eu tenho que ir, se ele acha que eu não devo ir eu
não vou. Não quero né... para com isso.
(Altair) - Mas o advogado falou que não é pra ir Clovis.
(Clovis) - Tu falou com ele quando? Eu não falei mais com ele.
(Altair) - O advogado falou que não era nem pra nós ter ido. Que não
precisava ter ido.
(Clovis)- Ai que bom. Graças a Deus então tá controlado lá. É ... eu ... aí eu
digo não... tá ... então o senhor vem aqui no meu endereço e me entrega a
notificação. Aí segunda-feira vão vim aqui.
(Altair)- E por que que tu não me avisou?
(Clovis)- O quê?
(Altair)- Sobre isso.
(Clovis)- Ai Altair, eu ia te avisar né, quando eu pegasse na mão o papel, mas
como tu tá loqueando hoje eu já vou te avisar então. Tu tá loqueando agora ...
tu ... tu acha que eu quero te incomodar cara. Deixa eu viver a minha vida.
Cara eu não ... eu juro por Deus ...
(Altair)- Liga pro advogado então e pergunta pra ele.
(Clovis)- Tá. Eu juro por Deus que eu não quero fazer mais nada. Eu não faço
mais nada por ti. Deu. Tu vive a tua vida bem e me deixa eu em paz na ...
Pelo amor de Deus. Cada um pro seu lado. Qualquer (parte não
compreensível).
(Altair) - Então tá Clovis. Eu espero mesmo. Então tá. Eu espero.
(Clovis) - Então tá. Eu te juro pela minha vida.
(Altair)- Tu vai ligar pro advogado agora?
(Clovis)- Vou ligar. Vou ligar.
(Altair)- Me liga e vê ... e vê o que ele diz.
(Clovis)- Tá. Feito. Tchau.
(Altair)- Tchau.

Data/Hora: 30/05/2018 14:35:45 (710)
Duração: 00:02:34
Interlocutores: Altair e Rafael
(Altair)- Amoor.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
(Rafael)- Oi amor. Diga.
(Altair)- Já falo. Tô escovando.
(Rafael)- Hum. (pausa)
(Altair)- Viu amor.
(Rafael)- Hum.
(Altair)- Tu acredita que chamaram a bicha Clovis.
(Rafael)- Chamaram aonde?
(Altair)- Lá no negócio do Quartel.
(Rafael)- Ah sim. Quem é que te falou?
(Altair)- Foi o... o advogado né.
(Rafael)- Hum.
(Altair)- Dai o advogado falou como ... falou que se não ia mais
ninguém, mas já tinham chamado ele já antes. Daí ele disse que é
melhor o Clovis ir que ele vai ... já chamou o Clovis no cons... no
escritório segunda-feira pra instruir o Clovis. E eu já liguei
ameaçando a bicha, se ela falar qualquer coisa ela já tá pêga.
(Rafael)- Sim.
(Altair)- Ela disse que não. Que ela não quer o meu mal. Que ela não vai fazer
nada. Ela só vai fazer o que o advogado mandar.
(Rafael)- Não. Tá bom.
(Altair) - Daí o advogado disse que não é pra mim me preocupar, que ... que é
pra ele ir só pra di... pra não parecer que nós tamo devendo alguma coisa né.
(...)" (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, Evento 269, DEGRAVACAO1). (Grifo no
original e nosso.)

Verifica-se da degravação que o Apelado ALTAIR RODRIGUES REIS tinha uma vida social
ativa, conseguia manter conversação coerente e apresentou plena capacidade de
concatenar ideias com relação ao processo em curso, inclusive com entendimento suficiente
para demonstrar preocupação ao ligar para uma das testemunhas, conforme se depreende
da oitiva de Clovis Volnei Tavares Brasil.

O ex-companheiro do Apelado, declarou que manteve uma união estável, não documental,
por sete anos, que findou em 2017, mas não chegaram a morar juntos. Confirmou que ele
sempre fez uso de medicações psiquiátricas e para sua doença infectocontagiosa (HIV). Na
fase do IPM, afirmou que não manteve contato com ALTAIR depois do término da relação, por
telefone ou por qualquer outro meio. Em juízo, confrontado com a quebra do sigilo telefônico
de ALTAIR, retificou o depoimento dizendo que, ainda na fase do inquérito, recebeu uma
ligação telefônica de ALTAIR, porque ele aparentava estar preocupado com a situação.
Questionado se foi coagido a depor para favorecê-lo, negou (APM 7000106-
97.2018.7.03.0303, Evento 137, VIDEO2/VIDEO3).

Por sua vez, Rafael Guglielme Sherer, também ex-companheiro, informou que ALTAIR,
durante o relacionamento, comprou um carro, Renault Duster, que às vezes pegava
emprestado. Declarou que foi o responsável por duas das multas constantes dos autos (APM
7000106-97.2018.7.03.0303, Evento 137, VIDEO1/VIDEO2).

Importa destacar que constam dos autos fotografias retiradas da rede social do Apelado que
demonstram que ele tinha uma vida plena e normal, com viagens, festas e interação com
namorados, amigos e familiares.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
Ao ser confrontada com as provas dos autos, a testemunha Carmen Florina Pinto
Baldisserotto, Médica Psiquiátrica perita da Justiça Federal e responsável pelo diagnóstico em
2005, reconheceu a possibilidade de ter sido enganada pelo paciente e por sua mãe. Foi
bastante elucidativa ao explicar que, na psiquiatria, o diagnóstico é clínico, baseado no
histórico psiquiátrico pregresso, na documentação de tratamento e de medicação e na
conversa com familiares. Afirmou que a doença não tem cura e é impossível ao paciente ter
uma vida normal. Questionada pela Defesa sobre a medicação prescrita ao acusado,
declarou que não é indicada somente para esquizofrenia, mas para outros tipos de
transtorno. (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, Evento 73, VIDEO1 A VIDEO6).

Igualmente, o Capitão Médico Leonardo Luiz Sangaletti reconheceu a possibilidade de ter
sido enganado quando questionado sobre a rotina de vida normal do paciente demonstrada
nos autos. Em junho de 2017, quando realizou a inspeção de saúde, destacou que o Acusado
permaneceu apático e todas as informações foram passadas por sua irmã Fátima.
Igualmente, salientou que o paciente com alienação mental é incapaz de ter uma vida
normal. Ao ser questionado sobre sua especialidade, declarou ser cirurgião geral, não
especializado na área de psiquiatria, motivo pelo qual solicitou um laudo da psiquiatria, no
caso, realizado pelo médico civil Dr. Jeferson Ambros Recchia (APM 7000106-
97.2018.7.03.0303, Evento 73, VIDEO7 e VIDEO8).

Testemunha arrolada pela Defesa, o Dr. Jeferson Ambros Recchia, apontado como médico
psiquiatra do Acusado, declarou que no dia 6 de abril de 2018, com base no laudo de 2005 e
com apenas duas consultas, fechou o diagnóstico, como hipótese principal e de forma
dedutiva, em esquizofrenia hebefrênica, doença permanente que impede uma vida social
plena e gera prejuízo. Assim como os outros médicos, reconheceu a possibilidade de
simulação dos sintomas da doença. (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, evento 170, VIDEO2 e
VIDEO3).

Muito esclarecedor é o depoimento da sobrinha dos acusados, Priscilla de Oliveira Reis
Alencastro. Ouvida em juízo, informou que, esporadicamente, interagia com o tio nas
reuniões de família. Nessas situações, ele conversava, brincava e aparentava ser normal e
fisicamente independente, apenas apresentando mudanças sutis de comportamento
decorrente do uso de bebidas. (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, Evento 137, VIDEO3 a
VIDEO5).

Por fim, cumpre destacar Adriana Bán Jacobsen, Capitão Médica do Exército, também
arrolada como testemunha pela Defesa. Em juízo a psiquiatra declarou que realizou a perícia
no acusado em decorrência do incidente de sanidade mental. Chegou à conclusão de que ele
não sofre de esquizofrenia hebefrênica, apenas de um provável transtorno de personalidade
(APM 7000106-97.2018.7.03.0303, evento 170, VIDEO1 e VIDEO2).

Assim, mesmo diante do farto lastro probatório e do reconhecimento dos três médicos,
responsáveis pelo diagnóstico de esquizofrenia hebefrência, da possibilidade de simulação
dos sintomas pelo Apelado, o Juiz Federal da Justiça Militar assim manifestou:

"(...)
De fato, existe a possibilidade que o diagnóstico pode estar equivocado, até
em função do que foi apurado no incidente de insanidade mental.
Também é possível que pode ter havido alguma simulação nos sintomas, o
que teria contribuído nos equívocos dos profissionais.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
Todavia, o conjunto probatório não é conclusivo quanto à existência de tal
simulação. Fotografias de redes sociais, diálogos interceptados, elementos
que indicam uma vida mais ativa, se foram suficientes para a instauração da
ação penal, não se mostram suficientes, ao final da instrução, para ensejar
um decreto condenatório.
Nem mesmo os depoimentos dos três médicos que declararam que poderiam
ter sido enganados pelo réu são suficientes. Tratando-se de ciência médica,
necessário que fossem feitos exames e avaliações para se afastar aquele
diagnóstico e comprovar a simulação, o que de fato não ocorreu.
Ressalte-se que todos os médicos ouvidos foram uníssonos em afirmar que o
acusado sofre de algum distúrbio mental, seja transtorno de personalidade,
transtorno factício, transtorno de simulação ou ainda qualquer outra moléstia.
Também é certo que ALTAIR, ao longo dos anos, passou por internações em
hospitais, bem como recebeu tratamento com remédios próprios paras as
moléstias mentais.
Ainda que ele não sofra de esquizofrenia hebefrênica, ressalte-se, mais uma
vez, que não foi ALTAIR quem chegou ao diagnóstico, mas sim os profissionais
médicos que o atenderam.
Tais elementos foram utilizados em duas ações judiciais, na Justiça Federal e
na Justiça Estadual, nunca tendo havido questionamento.
Diante deste contexto probatório não haveria como se comprovar a pretensa
simulação alegada pelo Ministério Público Militar. Para a caracterização do
crime de estelionato é necessário que se demonstre a fraude, a vantagem
ilícita e o prejuízo alheio.
No entanto, a fraude, que seria a simulação de uma doença incapacitante,
não ficou comprovada.
Restou, em verdade, a presunção da existência de uma fraude, a qual ficou
carente de provas.
Neste contexto, não há como se aferir se os valores recebidos foram
indevidos e se houve prejuízo ao erário público.
(...)". (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, Evento 300, SENT1.)

Importa destacar que a concessão do auxílio-invalidez, consoante disposição expressa no art.
1º da Lei nº 11.421, de 21 de dezembro de 2006, é devida ao militar que necessitar de
internação especializada, ou cuidados permanentes de enfermagem. Cito:

Art. 1º O auxílio-invalidez de que trata a Medida Provisória nº 2.215-10, de 31
de agosto de 2001, é devido, nos termos do regulamento, ao militar que
necessitar de internação especializada, militar ou não, ou assistência, ou
cuidados permanentes de enfermagem, devidamente constatados por Junta
Militar de Saúde, e ao militar que, por prescrição médica, também
homologada por Junta Militar de Saúde, receber tratamento na própria
residência, necessitando assistência ou cuidados permanentes de
enfermagem.

Nada nos autos sustenta a necessidade de internação especializada ou cuidados
permanentes de enfermagem. Volto a frisar que o Apelado tinha um estilo de vida
incompatível com a exigência legal.

Por fim, cumpre destacar que a simulação não é rara nas perícias médicas, principalmente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
na área de psiquiatria. Por esse motivo, consta das Normas Técnicas Sobre Perícias Médicas
no Exército, orientação específica sobre o assunto. Cito

14.1.14 PERÍCIA PSIQUIÁTRICA E SIMULAÇÃO
14.1.14.1 A simulação existe em todas as áreas periciais. A Psiquiatria
também tem grandes problemas com este tipo de conduta. Na área
previdenciária, os simuladores, na quase totalidade, o são na área
psiquiátrica. Há que se ter, por parte do perito, muito conhecimento, zelo e
cuidado, pois o número de pessoas que vem procurar o ganho secundário
forjando ou exagerando doenças é imenso. Esta situação, que se repete e se
amplia a cada dia, é um fantasma assustador na atividade do AMP.
14.1.14.2 Temos de ter muito cuidado para não confundir simulação com
doenças que se arrastam e tem substrato e agravamento pelo desequilíbrio
psíquico por estresse grave, depressão reativa, ansiedade severa. São
algumas dessas doenças: neurastenia; transtorno doloroso persistente;
fibromialgia; síndrome da fadiga crônica; transtornos conversivos e
somatoformes, que tem motivação inconsciente por parte do periciado.
14.1.14.3 As simulações podem ser definidas como: a. Simulação pura - ato
de falsificar doença ou incapacidade inexistente; b. Simulação parcial -
exagero consciente de sintomas que não existem; e c. Simulação falsa
imputação - é a atribuição de sintomas reais a uma causa conscientemente
entendida e que não tem relação com os sintomas.
14.1.14.4 O simulador tem como objetivo o ganho secundário e/ou
reforço/proteção ambiental, que seriam benesses trabalhistas e laborais
fincadas em falsas doenças, restritivas ao trabalho habitual." (Exército
Brasileiro. Departamento-Geral do Pessoal. EB30-N-20.008. Normas Técnicas
sobre Perícias Médicas no Exército. 1ª Edição. 2017. Disponível em:<<
http://www.dsau.eb.mil.br/phocadownload/legislacao/NTPMEx.pdf>>.)

Dessa forma, a autoria está devidamente delineada. Igualmente, a materialidade está
sobejamente demonstrada no farto acervo probatório constante dos autos. Por essa razão, a
Sentença a quo deve ser reformada.

Quanto ao Apelado ALTAIR RODRIGUES REIS, mesmo ciente de que não preenchia os
requisitos para o auxílio-invalidez, simulou sintomas de uma doença totalmente incompatível
com sua vida pessoal, cercada de viagens, namoros, cuidados com a casa e com a
alimentação, além do trato de seus animais domésticos.

Na sua empreitada, foi auxiliado por sua irmã e curadora, que descreveu os sintomas ao
médico com detalhes, mesmo sabendo que seu irmão não necessitava dos cuidados por ela
descritos. Em juízo declarou ser a responsável pelo gerenciamento da rede social do irmão, o
que foi desmentida pelos diálogos constantes da degravação. Essas conversas também
foram importantes para comprovar que Altair era totalmente independente de sua curadora.

Na análise da degravação da conversa entre os Apelados, infere-se a existência de um
relacionamento normal entre irmãos, bem distante de um provável diálogo entre um
alienado mental (curatelado) e sua curadora. Cito:

Data/Hora: 25/05/2018 18:12:27 (726)
Duração: 00:01:07

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
Interlocutores: Altair e Fátima
(Altair) - Alô.
(Fátima)- Oi.
(Altair) - Oi, pois não.
(Fátima) - Sou eu a tua irmã.
(Altair)- Ahh. ( ... parte não compreensível ...)
(Fátima)- Hein. Tu tem ainda aquelas fotos daqueles videozinho da (parte não
compreensível) queria (parte não compreensível) uma amiga minha aqui.
(Altair) - Ai. Eu acho que não tenho mais. Vou dá uma olhada.
(Fátima) - (... parte não compreensível ...)
(Altair) - Acho que eu apaguei tudo. Eu te mandei duas, três vez aquilo
Fátima.
(Fátima)- É. Mas é que saiu fora aqui.
(Altair)- Eu acho que eu apaguei porque eu limpei meu celular tinha muita
coisa. Eu ... Eu vou olhar aqui e já te mando.
(Fátima) - Olha ... olha aí pra mim e de repente tu acha (parte não
compreensível)
(Altair)- Então tá. Feito

Data/Hora: 25/05/2018 18:29:30 (724)
Duração: 00:01:13
Interlocutores: Altair e Fátima
(Altair) - Se foi tudo mulher
(Fátima) - Não achou as outras foto?
(Altair) - Não, não, não achei não. Não tenho mais. Eu já apaguei tudo.
(Fátima)- Humm. Não tem.
(Altair)- Foi tudo sucesso. Aquelas lá é? É lá? Por que? Ela tirou ... ela foi lá de
novo?
(Fátima) - Não. Foi outro dia. Que me deram essa aí hoje.
(Altair) - Tá, mas e como é que ela tá ainda, foragida.
(Fátima) - Não sei se ela tá ainda foragida que que é. Porque eu queria aquela
(parte não compreensível). Nem o Rafael não tem nada com ele?
(Altair)- O Rafael. Tu não tem aquele vídeo Rafael? (Perguntando para o
Rafael). Não, não tem. Quem tinha era eu e eu apaguei porque não tava
abrindo mais nada no meu celular.
(Fátima)- Tá. Tá bom. Então deixa que eu (parte não compreensível) com o
advogado que ele tem.
(Altair) - Quem é que tá aí?
(Fátima) - Ninguém (parte não compreensível). Eu não tô em casa. Tô na casa
do (parte não compreensível).
(Altair)- Ah bom. Achei que tava em casa.
(Fátima)- Tá.
(Altair)- Tá. Tchau." (APM 7000106-97.2018.7.03.0303, Evento 269,
DEGRAVACAO1). (Grifo no original e nosso.)

Perante o magistrado, a Apelada demostrou humildade e pouco conhecimento sobre o
auxílio solicitado. Declarou que, na realização da prova de vida, foi informada de que ele
teria direito ao auxílio-doença e à isenção do imposto de renda. Quando retornou ao Órgão
Pagador de Inativos e Pensionistas do Exército (OPIP), localizado em Santa Maria/RS com o
"papel da minha mãe", novamente foi instigada a requerer o benefício. Declarou que estava

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
em processo de substituição da mãe como curadora do irmão, por esse motivo perguntou ao
advogado, Dr. Arnaldo, sobre o assunto e foi orientada a fazer o pedido. Ocorre que a
Apelada, como já mencionado acima, preencheu a ficha de cadastro de procurador/curador,
perante o OPIP, no dia 21 de dezembro de 2015; e o pedido para concessão do auxílio-
invalidez é de 2017, um hiato temporal bem acentuado e que desmente a versão
apresentada em juízo de curadora recém nomeada, inexperiente e bem intencionada.

Assim, a conduta perpetrada pelos Apelados é típica, jurídica e culpável, logo merece a
reprimenda penal. Nesse sentido, é o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, da
lavra do Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, in verbis:

Destarte, o cenário fático-jurídico estabelecido no vertente caso concreto
evidencia a ausência de quaisquer excludentes de tipicidade, ilicitude ou
culpabilidade, sendo certo, outrossim, que os Apelados, consoante o forte
acervo probatório vindo ao feito, em coautoria, agiram de forma livre,
consciente e fraudulenta, assim induzindo e mantendo a Autoridade Militar
em erro, com o que obtiveram, em continuidade delitiva, vantagem indevida,
em detrimento da Administração Militar, consistente no recebimento mensal
do auxílio-invalidez, sendo-lhes exigível conduta diversa, afigurando-se
plenamente delineada na reprovabilidade da conduta.

Quanto à agravante especial prevista no § 3º do art. 251 do CPM, é entendimento desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal pela sua inaplicabilidade para o réu civil ou militar da
reserva ou reformado. A prática delitiva do estelionato em detrimento da administração
militar já constituiu elementar do tipo e o seu acréscimo representaria violação do princípio
do ne bis in idem. Neste sentido, transcrevo:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO MILITAR. AGRAVAÇÃO
DA PENA. ART. 251, § 3º, CÓDIGO PENAL MILITAR. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. A vítima "administração militar" não é
elemento do crime de estelionato militar, quando o acusado é militar da ativa.
A conduta perfaria o tipo do art. 251, ainda que não praticada contra a
instituição (v. art. 9º, II, CPM). Assim, a agravante prevista no § 3º do
art. 251 do Código Penal Militar se aplica ao militar da ativa, embora
não se aplique ao civil nem ao militar inativo (reformado/reserva), já
que, quanto a estes, só há crime de estelionato militar se a vítima for
a administração militar (art. 9º, I, CPM) - é elemento do tipo. Ilegalidade
não configurada. Ordem denegada." (HC 85167, Relator: JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 21/11/2006, DJ 02-02-2007 PP-00159 EMENT
VOL-02262-03 PP-00637 RT v. 96, n. 860, 2007, p. 527-530). (Sem grifos no
original).

Por fim, destaco a impossibilidade de aplicação da causa exasperadora de pena consistente
na continuidade delitiva, conforme requerido pelo Parquet Miliciens. Nesta configuração, o
estelionato previdenciário em detrimento da Administração Militar, perpetrado pelo próprio
beneficiário em coautoria com sua curadora, é um crime permanente, que se protrai no
tempo. A ofensa ao bem jurídico é reiterada mês a mês, enquanto não descoberta a fraude
ou o agente a faça cessar a qualquer tempo. Nesse norte, é a jurisprudência desta Corte, in
verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
"ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS.
REJEITADA POR UNANIMIDADE. VALORES DE PENSÃO DESVIADOS DO ERÁRIO.
ATOS FRAUDULENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME
EVENTUALMENTE PERMANENTE. CONTINUIDADE DELITIVA INEXISTENTE.
INAPLICABILIDADE DO ART. 71 DO CPB. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME. O Poder Constituinte
Originário não fez distinção entre os autores de crimes a serem processados e
julgados pela Justiça Militar, consagrando o critério ratione legis. A
consumação do crime de estelionato, art. 251 do CPM, verifica-se quando o
agente realiza saques de valores depositados por erro pela Administração
Militar, a título de pensão, na conta de pensionista falecida. Deixar de
informar o óbito de beneficiário à Administração Militar não resulta subsunção
a tipo penal, mas o crime surge quando há atos fraudulentos do agente,
apropriando-se dos valores de pensão depositados indevidamente. O STF
entende que o delito de estelionato previdenciário, quando a conduta é
cometida pelo próprio beneficiário e renovada mensalmente, assume a
natureza de eventualmente permanente. O crime se protrai no tempo e
o agente tem o poder de, a qualquer instante, fazer cessar a ação
delitiva. Sendo eventualmente permanente, a conduta é única, não
incidindo a continuidade delitiva prevista no art. 71 do CPB. Decisão
por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000038-
68.2009.7.11.0011. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO. Data de Julgamento: 29/04/2014. Data de Publicação: 09/05/2014).

No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a natureza
permanente do crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio
favorecido. Cito:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIÁRIO DAS PARCELAS INDEVIDAS. CRIME
PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HIGIDEZ DA PRETENSÃO
PUNITIVA. ORDEM INDEFERIDA. 1. Em tema de estelionato previdenciário, o
Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência firme quanto à natureza
binária da infração. Isso porque é de se distinguir entre a situação fática
daquele que comete uma falsidade para permitir que outrem obtenha a
vantagem indevida, daquele que, em interesse próprio, recebe o benefício
ilicitamente. No primeiro caso, a conduta, a despeito de produzir efeitos
permanentes no tocante ao beneficiário da indevida vantagem, materializa,
instantaneamente, os elementos do tipo penal. Já naquelas situações em
que a conduta é cometida pelo próprio beneficiário e renovada
mensalmente, o crime assume a natureza permanente, dado que,
para além de o delito se protrair no tempo, o agente tem o poder de,
a qualquer tempo, fazer cessar a ação delitiva. Precedentes. 2. No caso,
o paciente, indevidamente, sacou os valores depositados na conta-corrente de
sua falecida irmã no período de janeiro de 2000 a maio de 2005. É falar: em
proveito próprio, ele cometeu a fraude contra a Administração Militar. Donde
ressai a natureza permanente da infração, a atrair a incidência do inciso III do
art. 111 do Código Penal. 3. Habeas corpus indeferido." (HC 104880,
Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-200

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:37:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea85cddc
DIVULG 21-10-2010 PUBLIC 22-10-2010 EMENT VOL-02420-04 PP-00732).
(Sem grifos no original.)

Desta forma, impõe-se o provimento do Recurso Ministerial para reformar a Sentença
proferida na instância a quo e condenar o Sd Ref ALTAIR RODRIGUES REIS e a civil FÁTIMA
RODRIGUES REIS, como incursos nas sanções do art. 251, caput, c/c o art. 53, ambos do
Código Penal Militar.

Em que pese a folha de antecedentes policiais do Apelado ALTAIR, trata-se de réu
tecnicamente primário. Já a acusada FÁTIMA RODRIGUES REIS é primária e possui bons
antecedentes. Assim, a pena-base, para ambos os acusados, deve ser fixada no mínimo
legal, 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, como explicado anteriormente, deixo de aplicar a agravante especial
prevista no § 3 do art. 251 do CPM, permanecendo a pena no mesmo patamar.

Por fim, na terceira fase da dosimetria inexistem causas minorantes e majorantes, razão pela
qual devem as penas ser definidas no quantum de 2 (dois) anos de reclusão.

Por preencherem os requisitos legais, concedo-lhes o benefício do sursis, o direito de
continuarem recorrendo em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto para o
eventual cumprimento da pena.

Ante ao exposto, conheço e dou provimento ao apelo do Ministério Público Militar para,
reformando a Sentença recorrida, condenar ALTAIR RODRIGUES REIS e FÁTIMA
RODRIGUES REIS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 251, caput, c/c
o art. 53, ambos do CPM. Concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, devendo cumprir as condições
previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea "a", e com a obrigatoriedade de
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução; designo o Magistrado da instância
recorrida para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mencionado Código de
Processo Penal Castrense. Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena e o
direito de continuarem a recorrer em liberdade. Por fim, determino a remessa de cópia da
presente decisão, e do respectivo Acórdão, à Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas da
3ª Região Militar para as providências que julgar cabíveis.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 19:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123186185a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000779-42.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ALTAIR RODRIGUES REIS E FÁTIMA RODRIGUES REIS.
ADVOGADOS: DR. LUIZ ANTONIO FREITAS DA SILVA E DRA. ALINE BARBOSA DA SILVA

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 14 de agosto de 2020, que absolveu o acusado ALTAIR RODRIGUES REIS, com
fundamento no art. 439, alínea "e", e a acusada FÁTIMA RODRIGUES REIS, com fulcro no art.
439, alínea "c", ambos do CPPM (Evento 300 do Processo nº 7000106- 97.2018.7.03.0303).
2. Em suas Razões, o Órgão Ministerial aponta que há contradições e equívocos fáticos no
decreto absolutório ao ressaltar que o Juízo a quo vinculou, diretamente, o deslinde do feito ao
diagnóstico de esquizofrenia hebefrênica, o qual resultou na reforma de Altair Rodrigues Reis,
quando, na verdade, a relação seria indireta.
3. Destacou ainda que os fatos narrados na Exordial Acusatória estão relacionados à violação
do bem jurídico "patrimônio da Administração Militar" e relacionados à obtenção do auxílio-
invalidez, o qual possui regras e condições próprias (art. 2º, inciso I, e o art. 3º, inciso XV,
ambos da MP 2215/2001; e art. 1º da Lei nº 11.421/2006), e não à obtenção da reforma em si.
4. Além disso, reconheceu a dificuldade de comprovação científica da simulação de sintomas
psiquiátricos e ressaltou que a Ação Penal Militar foi embasada em outros elementos de provas
como documentos públicos, fotos publicadas nas redes sociais, interceptações telefônicas e
oitiva de médicos para confronto de diagnósticos.
5. No que diz respeito à Apelada Fátima Rodrigues Reis, destacou que esta atuou em conjunto
com o irmão para a obtenção do auxílio-invalidez, motivada por ganhos patrimoniais, que
seriam repartidos entre ambos, e que sua participação ocorreu quando relatou ao Cap Médico
Leonardo Luiz Sangaletti os sintomas psiquiátricos de seu irmão, enquanto este, simulava ser
portador de doença mental grave e alienante.
6. Outrossim, ressaltou que não é objetivo do Parquet Miliciens demonstrar que o apelado não
possui nenhuma doença psiquiátrica, mas sim comprovar a existência de uma vida
"incompatível com a percepção do auxílio-invalidez, isto é, não necessita de internação
especializada, militar ou não, ou da assistência ou cuidados permanentes de enfermagem".
7. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, conhecendo e
dando provimento ao apelo do Ministério Público Militar para, reformando a Sentença recorrida,
condenar ALTAIR RODRIGUES REIS e FÁTIMA RODRIGUES REIS à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursos no art. 251, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, concedendo-lhes o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do
CPPM, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 19:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123186185a
"a", e com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, tendo
sido designado o Magistrado da instância recorrida para presidir a audiência admonitória, ex vi
do art. 611 do mencionado Código de Processo Penal Castrense e fixado o regime aberto para
o início do cumprimento da pena e o direito de continuarem a recorrer em liberdade. Por fim,
determinou a remessa de cópia da presente decisão e do respectivo Acórdão à Seção do
Serviço de Inativos e Pensionistas da 3ª Região Militar para as providências que julgar cabíveis.
8. Porém, abri a divergência, considerando que, da análise dos autos, depreende-se que o
conjunto probatório não é capaz de concluir que o Apelado tenha simulado a doença para obter
a percepção de vantagem indevida consistente no recebimento do auxílio-invalidez, bem como
para que se comprove que sua irmã tenha concorrido para a suposta prática criminosa.
9. Consta dos autos que a reforma foi concedida com base em perícia judicial, que atestou que
o apelado é portador de esquizofrenia hebefrênica e, em virtude da mesma doença, foi
concedido o benefício do auxílio-invalidez. Contudo, neste último, o processo foi realizado por
médicos militares, os quais atestaram a existência da doença.
10. Chamados a testemunhar nos presentes autos, os médicos informaram acerca da
possibilidade de que o apelado os tenha ludibriado, sem, contudo, afirmar que, de fato, foram
enganados.
11. Entretanto, embora o MPM conteste a existência da esquizofrenia hebefrênica, as
testemunhas afirmam que o apelado é portador de moléstia mental, tendo episódios de
melhora, mas sempre necessitando de cuidados de terceiros.
12. Ademais, os autos afirmam que, durante o período de percepção do auxílio-invalidez e da
reforma, o apelado fora submetido a internações, bem como a tratamentos com
medicamentos.
13. Assim, não há elementos que indiquem que o apelado e sua irmã tenham induzido os
médicos a fornecerem o diagnóstico de esquizofrenia hebefrênica, até porque a existência de
elementos que indicam uma possível vida social incompatível com a mencionada patologia não
se mostra suficiente para embasar um decreto condenatório.
14. Por esses motivos, mostra-se acertada a decisão a quo que absolveu o acusado ALTAIR
RODRIGUES REIS com fundamento no art. 439, alínea "e", e a acusada FÁTIMA RODRIGUES
REIS, com fulcro no art. 439, alínea "c", ambos do CPPM, cujos fundamentos adoto como razão
de decidir, in litteris:
"(...)
De um lado há fotografias retiradas de redes sociais, diálogos obtidos por meio
de interceptação telefônica e depoimentos de três médicos que alegam que
podem ter sido enganados por ALTAIR RODRIGUES REIS, o qual teria simulado
sintomas para ser diagnosticado com esquizofrenia hebefrênica, obtendo, assim,
o direito a ser reformado e, mais recentemente, a receber o auxílio-invalidez.
Do outro lado estão os laudos e avaliações médicas, que atestaram a existência
da doença mencionada, bem como a negativa de simulação por parte de FÁTIMA
RODRIGUES REIS e a apresentação em Juízo do próprio ALTAIR em que se
mostrava incapacitado a responder questionamentos. As testemunhas também
confirmam que o acusado é portador de moléstia mental, tendo episódios de
melhora, mas sempre necessitando de alguém para cuidá-lo.
Na realidade, os caminhos da mente humana são imperfeitos e pouco
conhecidos.
Ao longo dos anos ALTAIR RODRIGUES REIS permaneceu na condição de militar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 19:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123186185a
reformado, assim recebendo os devidos pagamentos por parte da Administração
Militar sem que houvesse questionamentos.
Também foi interditado para os atos da vida civil, razão pela qual lhe foi nomeado
curadora inicialmente sua mãe e, mais recentemente, sua irmã.
Contudo, ao angariar um benefício que, em tese, lhe seria devido - o auxílio-
invalidez - necessitou passar por novas avaliações médicas que confirmaram ser
ele portador daquela patologia mental incapacitante.
Tal moléstia, que impediria uma vida normal, não se coadunaria com aquilo que
se via nas redes sociais ou que foi descoberto nos diálogos obtidos pela
interceptação telefônica.
Mesmo que existam indícios, alguns deles bem fortes, de que o acusado possa ter
simulado a ocorrência de sintomas, o conjunto probatório não se mostra
suficiente para tanto.
Como já dito, ao longo dos anos o réu passou pela avaliação de pelo menos três
médicos, dentre eles uma perita que atuava na Justiça Federal e outro que
atuava na própria Administração Militar.
Todos eles chegaram ao mesmo diagnóstico de esquizofrenia hebefrênica, o que
se obteve a partir da própria análise clínica, como pela entrevista familiar, assim
seguindo a praxe médica.
Estes mesmos profissionais, quando confrontados pelos elementos constantes
dos autos, declararam que poderiam ter sido enganados por eventual simulação
do acusado.
Ou seja, doenças da mente são difíceis de ser diagnosticadas, podendo inclusive
enganar profissionais experientes e capacitados.
Neste ponto, importante as conclusões da Cap Méd ADRIANA BÁN JACOBSEN que,
frente aos contatos com o réu, chegou a uma hipótese diagnóstica de transtorno
de personalidade, embora não pudesse ser categórica.
Cumpre destacar que não há nos autos qualquer elemento que indique que o réu
ou sua mãe ou sua irmã tenham apresentado ou induzido o diagnóstico de
esquizofrenia hebefrênica.
Foram os profissionais médicos que, frente aos fatos que se apresentavam
durante as consultas realizadas, chegaram àquele diagnóstico.
De fato, existe a possibilidade que o diagnóstico pode estar equivocado, até em
função do que foi apurado no incidente de insanidade mental.
Também é possível que pode ter havido alguma simulação nos sintomas, o que
teria contribuído nos equívocos dos profissionais.
Todavia, o conjunto probatório não é conclusivo quanto à existência de tal
simulação.
Fotografias de redes sociais, diálogos interceptados, elementos que indicam uma
vida mais ativa, se foram suficientes para a instauração da ação penal, não se
mostram suficientes, ao final da instrução, para ensejar um decreto condenatório.
Nem mesmo os depoimentos dos três médicos que declararam que poderiam ter
sido enganados pelo réu são suficientes. Tratando-se de ciência médica,
necessário que fossem feitos exames e avaliações para se afastar aquele

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 19:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123186185a
diagnóstico e comprovar a simulação, o que de fato não ocorreu.
Ressalte-se que todos os médicos ouvidos foram uníssonos em afirmar que o
acusado sofre de algum distúrbio mental, seja transtorno de personalidade,
transtorno factício, transtorno de simulação ou ainda qualquer outra moléstia.
Também é certo que ALTAIR, ao longo dos anos, passou por internações em
hospitais, bem como recebeu tratamento com remédios próprios paras as
moléstias mentais.
Ainda que ele não sofra de esquizofrenia hebefrênica, ressalte-se, mais uma vez,
que não foi ALTAIR quem chegou ao diagnóstico, mas sim os profissionais
médicos que o atenderam.
Tais elementos foram utilizados em duas ações judiciais, na Justiça Federal e na
Justiça Estadual, nunca tendo havido questionamento.
Diante deste contexto probatório não haveria como se comprovar a pretensa
simulação alegada pelo Ministério Público Militar.
Para a caracterização do crime de estelionato é necessário que se demonstre a
fraude, a vantagem ilícita e o prejuízo alheio.
No entanto, a fraude, que seria a simulação de uma doença incapacitante, não
ficou comprovada.
Restou, em verdade, a presunção da existência de uma fraude, a qual ficou
carente de provas.
Neste contexto, não há como se aferir se os valores recebidos foram indevidos e
se houve prejuízo ao erário público.
Apesar dos indícios, os elementos são insuficientes para imputar
responsabilidade a ALTAIR RODRIGUES REIS, que deverá ser absolvido
da imputação de incurso no artigo 251 do Código Penal Militar com
fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar.
Com relação a FÁTIMA RODRIGUES REIS as provas são ainda mais precárias.
A acusação seria de que ela, como curadora do acusado, teria contribuído na
simulação de sintomas da doença incapacitante, solicitando, posteriormente, o
auxílio-invalidez que sabia indevido.
Contudo, pouco se falou ao longo da instrução a respeito da acusada.
Se o conjunto probatório é insuficiente para condenar ALTAIR, com relação a
FÁTIMA não existem elementos que indiquem que ela tenha participado de
eventual trama para ludibriar a Administração Militar.
Ressalte-se, ainda, que ela apenas exercia o doloroso encargo de curatelar seu
irmão, dado como incapaz por decisão judicial hábil. Doloroso, inclusive, pela
obrigação de cuidar do mesmo, até mesmo em atividades diárias, como lembrado
por testemunhas. Daí ser coautora de estelionato, improvado, há um enorme
hiato!
Todas as referências a ela feitas não passaram de atividade normal, sobretudo de
uma curadora, atividade graciosa, que deve zelar pela sobrevivência e dignidade
do curatelado, sob pena de ser judicialmente responsabilizada, em caso de
omissão.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 19:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123186185a
Com isso, FÁTIMA RODRIGUES REIS deverá ser absolvida da imputação
de incursa no artigo 251 no artigo 251 (sic) do Código Penal Militar com
fundamento no artigo 439, alínea "c", do Código de Processo Penal
Militar.
(...)" (Evento 300 do Processo nº 7000106-97.2018.7.03.0303) (Grifos no
original).
Por essas razões, votei negando provimento ao Apelo Ministerial para manter na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de maio de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar